Tribunal: TJSP
Processo: 1129965-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Loteamento – Rescisão por iniciativa do comprador – Contrato formalizado sob a égide da Lei 13.786/18 (Lei do Distrato) – Código de Defesa do Consumidor que deve prevalecer como forma de afastar a evidente abusividade das cláusulas contratuais – Rescisão decretada com devolução parte dos valores pagos – Lote de terreno não edificado – Ausência de fruição do bem

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Loteamento – Rescisão por iniciativa do comprador – Contrato formalizado sob a égide da Lei 13.786/18 (Lei do Distrato) – Código de Defesa do Consumidor que deve prevalecer como forma de afastar a evidente abusividade das cláusulas contratuais – Rescisão decretada com devolução parte dos valores pagos – Lote de terreno não edificado – Ausência de fruição do bem por parte do comprador por não ter exercido, de fato, a posse – Precedentes do STJ – Percentual a ser retido que deve ficar em 25% dos valores pagos em substituição aos 20% – Honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor que devem ter como base o valor da condenação – Aplicação do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida.